Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-19.2017.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006556-19.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O agravante alegou ausência de intimação pessoal e inaplicabilidade do Tema 314/STJ ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) se a dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para configurar abandono de causa; e

(ii) se é necessário requerimento prévio do executado para a extinção da execução fiscal, à luz do Tema Repetitivo nº 314/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240/STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, sendo desnecessário requerimento do executado para extinção do feito, conforme decidido no Tema 314/STJ.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. A Fazenda foi intimada em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal n.º 1006556-19.2017.8.11.0003, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve a necessária intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. Argumenta que a extinção do processo por abandono exige demonstração inequívoca da intenção do autor de não dar prosseguimento à demanda e destaca a aplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a extinção do processo ao requerimento da parte ré. (Id. 245039155)

O agravado, por sua vez, em contraminuta, pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando que o Município, de forma reiterada, deixou de impulsionar o feito, mesmo após intimações regulares, evidenciando negligência. (Id. 251237153)

Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem sido entendimento consolidado que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia neste desta apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à decisão monocrática que manteve a sentença extintiva da execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que esta não cumpriu com os requisitos necessários a caracterização do abandono, com a regra prevista no art. 40, da LEF, e Súmula nº. 240/STJ.

Destaco, desde logo, que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Com o advento do Tema Repetitivo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da Súmula n.º 240 é dispensada nas seguintes hipóteses: (i) inexistência de integração do executado ao processo de execução; ou (ii) citação do executado sem a apresentação de embargos à execução.

Para ilustrar o referido entendimento, colaciono jurisprudência da Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021.

2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.

3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado.

4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu,
tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.

5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes
.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.

9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (negritei e grifei)

Como se observa, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, com a apresentação dos embargos à execução, resta demonstrado o interesse do executado em dar prosseguimento ao feito, buscando o julgamento de sua defesa e o acolhimento de suas teses. Nessas circunstâncias, torna-se imprescindível a aplicação da Súmula n.º 240, que exige o prévio requerimento da parte ré para a extinção do processo por abandono.

Por outro lado, na ausência de embargos, dispensa-se a manifestação prévia do executado, sendo possível a extinção da execução por abandono, desde que o fato esteja devidamente caracterizado, assim como a intenção de abandonar a ação.

Importa destacar, ainda, que, nos termos da Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

Nesse contexto, destaco que, em 22/02/2023, a Fazenda Pública peticionou informando o parcelamento do débito pelo executado, requerendo, em seguida, a suspensão do processo por 120 dias. (Id. 229074220)

Em 14/06/2023, após o término do prazo de suspensão requerido pelo exequente, foi expedida nova intimação, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Posteriormente, em 06/07/2024, foi requerida nova suspensão da tramitação do feito, desta vez pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Id. 229074225). Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo, que, na mesma ocasião, determinou a intimação do agravante para dar impulso ao processo no prazo de 15 (quinze) dias. O despacho também previu que, caso o prazo transcorresse sem manifestação, o agravante seria novamente intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (Id. 229074229)

O Município foi intimado do despacho em 01/09/2023. Decorrido o prazo para manifestação, houve nova intimação da parte em 11/03/2024, desta vez com a advertência de que a ausência de manifestação no prazo de 05 (cinco) dias – ou 10 (dez) dias, no caso da Fazenda Pública – acarretaria a extinção do processo por abandono. (movimentações obtidas na aba “Expedientes” do processo na origem)

Dos fatos narrados, é evidente que, após o exequente ser intimado a dar prosseguimento ao feito, o processo permaneceu paralisado por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, mesmo após a intimação pessoal para suprir a falta de interesse demonstrada, o exequente permaneceu inerte.

É pacífico o entendimento desta Corte de que a paralisação do processo por mais de 30 dias e a falta de manifestação da Fazenda Pública, quando intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito, caracterizam o abandono da ação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

(N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º do CPC.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

(N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
(destaquei)

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimado por duas vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, o apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025